Tribunal: STF
Processo: CJ 5718
Classe: CJ
Órgão julgador: AMARAL SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-02-09
Data de publicação: 1972-02-09

Ementa:
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA MOVIDO CONTRA O EX-IBRA. RECURSO ORDINÁRIO
INTERPOSTO PERANTE O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. SE A AÇÃO JA SE
ENCONTRAVA EM FASE DE RECURSO NO TRIBUNAL REGIONAL, NOS TERMOS DO
ART. 2 E SEUS PARAGRAFOS 1 E 2, DA LEI N 5638/70, COMPETE A JUSTIÇA
DO TRABALHO O SEU JULGAMENTO. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.